Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AUMENTO.
1. A apelação do Ministério Público é tempestiva quando interposta dentro do quinquídio legal, contando-se o início do prazo a partir do registro da ciência no sistema (PJe) ao teor da intimação, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006.
2. No crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesões corporais pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico, sendo corroborado pelo laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, sendo certo, ainda, que, acaso eventualmente tenha ocorrido, sua reação foi evidentemente desproporcional e excessiva, como comprovam as lesões descritas no laudo, razão pela qual não há que se falar em legítima defesa.
5. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, ratificado em sede de alegações finais, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Eleva-se o valor fixado quando ele não se atém aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a situação econômico-social do ofensor.
6. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação da Acusação conhecida e provida.